Tribunal: TJSP
Processo: 1008884-45.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Ausência de omissão em relação às anuidades de IPVA vencidas durante o processo. O artigo 323 do CPC diz respeito às ações que têm por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas ajuizadas pelo credor das obrigações, o que não é o caso dos autos, em que o autor é devedor solidário perante o órgão público e busca

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão. Ausência de omissão em relação às anuidades de IPVA vencidas durante o processo. O artigo 323 do CPC diz respeito às ações que têm por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas ajuizadas pelo credor das obrigações, o que não é o caso dos autos, em que o autor é devedor solidário perante o órgão público e busca simples reembolso. Caso concreto em que era necessária a existência de pedido específico na petição inicial, para inclusão das anuidades do IPVA vencidas durante o curso do processo na condenação do réu, com a respectiva comprovação dos pagamentos. Omissão em relação à fixação de honorários de sucumbência pelo v. aresto, ao dar provimento ao apelo do embargante e julgar procedente o pedido inicial. Fixação de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação. Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008884-45.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante HEBER PERIN, é embargado JOSÉ CLÁUDIO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008884-45.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 17861 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no 1008884-45.2017.8.26.0506/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Heber Perin
Embargado: José Cláudio Souza
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 17861
Embargos de Declaração. Alegação de padecer o v. acórdão de omissão.
Ausência de omissão em relação às anuidades de IPVA vencidas durante o
processo. O artigo 323 do CPC diz respeito às ações que têm por objeto
cumprimento de obrigação em prestações sucessivas ajuizadas pelo credor
das obrigações, o que não é o caso dos autos, em que o autor é devedor
solidário perante o órgão público e busca simples reembolso. Caso
concreto em que era necessária a existência de pedido específico na
petição inicial, para inclusão das anuidades do IPVA vencidas durante o
curso do processo na condenação do réu, com a respectiva comprovação
dos pagamentos. Omissão em relação à fixação de honorários de
sucumbência pelo v. aresto, ao dar provimento ao apelo do embargante e
julgar procedente o pedido inicial. Fixação de honorários sucumbenciais
em 15% sobre o valor da condenação. Embargos parcialmente acolhidos.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Heber Perin, em
face do v. acórdão de fls. 124/127, que deu provimento ao recurso de apelação
do embargante, com observação.
Em suma, a embargante alega que o v. acórdão padece de
omissão em relação à fixação de honorários de sucumbência, bem como quanto
aos débitos de IPVA vencidos durante o curso do processo.
Dispensada a manifestação do embargado, porquanto não há
advogado constituído nos autos.
É o relatório.
Com parcial razão o embargante.
Não em relação às parcelas de IPVA vencidas durante o curso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008884-45.2017.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 17861 - 3/3
processo, porquanto o artigo 323 do CPC diz respeito às ações que têm por
objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas ajuizadas pelo
credor das obrigações, o que não é o caso dos autos, em que o autor é devedor
solidário perante o órgão público e busca simples reembolso.
No caso concreto, era necessária a existência de pedido específico
na petição inicial, para inclusão das anuidades do IPVA vencidas durante o
curso do processo na condenação do réu, com a respectiva comprovação dos
pagamentos.
Portanto, não houve omissão nesse sentido.
De outra parte, com razão o embargante, eis que o v. acórdão foi
omisso em relação à fixação dos honorários sucumbenciais, ao reformar a r.
sentença de improcedência.
Destarte, os embargos de declaração devem ser parcialmente
acolhidos, para condenar réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios em favor do patrono do autor, ora fixados em 15%
sobre o valor da condenação (R$ 7.874,79).
Ressalte-se a desnecessidade de intimação do réu para manifestar-
se, diante de sua revelia e falta de constituição de advogado nos autos.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator